Tribunal: TJBA
Processo: 8032123-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032123-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

AGRAVADO: Posseiros não identificados

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO COSTA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA. FAMÍLIAS HIPOSSUFICIENTES. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. DIREITO À MORADIA. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Brejolândia contra decisão que indeferiu tutela liminar de reintegração de posse em ação possessória ajuizada contra terceiros não identificados, diante da ocupação coletiva de imóvel destinado à construção de equipamentos públicos vinculados a convênios federais. O ente municipal alegou esbulho ocorrido em abril de 2024, com retirada de cercas e instalação de barracos no local, e sustentou prejuízo à efetivação de políticas públicas, requerendo tutela de urgência para reintegração imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela liminar possessória em favor do município agravante; e (ii) estabelecer se a ocupação do imóvel configura hipótese de conflito fundiário coletivo, exigindo instrução probatória ampla e respeito ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada considerou prudente a instrução mais aprofundada do feito, em razão da possível configuração de conflito fundiário coletivo com presença de famílias hipossuficientes, cuja remoção forçada pode violar o direito fundamental à moradia (CF, art. 6º).

4. A existência de escritura pública, autorização legislativa e vinculação a programas habitacionais não afasta a necessidade de apuração dos impactos sociais da desocupação e da situação concreta dos ocupantes.

5. A negativa dos ocupantes em colaborar com o estudo social promovido pela municipalidade não autoriza, por si só, a supressão do contraditório nem a reintegração forçada sem análise mais ampla do contexto fático.

6. A decisão recorrida atua de forma cautelosa e proporcional, ao evitar prejuízos sociais irreparáveis e respeitar a legitimidade do provimento final a ser proferido após contraditório.

7. O
periculum in mora
alegado pelo agravante não se revela iminente nem irreversível, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ocupação até o ajuizamento da demanda e o exame do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8032123-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e como agravados Posseiros não identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)